Tribunal: TJSP
Processo: 2260425-43.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto Qualificado – Inconformismo com relação à determinação de prisão do paciente e alegações relativas ao mérito da ação penal – Condenação transitada em julgado – Inadequação desta via eleita – Decisão definitiva cuja rescisão só pode ser postulada por via própria, qual seja a revisão criminal – Impetração não conhecida